Tribunal: TJBA
Processo: 8009048-26.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Habeas Corpus nº 8009048-26.2023.8.05.0000 Impetrantes: Dra. Thais Machado Rodrigues (OAB/BA nº 70.348) e Dr. Florisvaldo de Jesus Silva (OAB/BA nº 59.066-A) Paciente: Jeovane de Almeida Oliveira Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça Procuradora de Justiça: Dra. Tânia Regina Oliveira Campos Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO MEIO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. IMPETRAÇÃO DEFENSIVA QUE AFIRMA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL, DEFICIÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE AUTORIA DELITIVA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESFUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PELO CONHECIMENTO E PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM, PARA RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DENÚNCIA OFERECIDA COM BASE EM INQUÉRITO POLICIAL, ONDE SE APONTA O PACIENTE COMO CHEFE DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E MANDANTE DO ASSASSINATO DE UM ADOLESCENTE, REALIZADO POR OUTRO ADOLESCENTE, MEDIANTE DIVERSOS DISPAROS COM ARMA DE FOGO, FATO QUE NÃO SE CONSUMOU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 41 E 395, III, DO CPP. HAVENDO ESTADO DE FLAGRÂNCIA, NÃO HÁ VIOLAÇÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUE PRESCINDE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. EVENTUAIS IRREGULARIDADES PASSÍVEIS DE SUPRIMENTO QUANDO DA SENTENÇA DE MÉRITO. ORDEM DENEGADA. Paciente que responde à Ação Penal nº 0000207-31.2107.8.05.0020, como incurso no art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, do Código Penal, por ser o mandante do assassinato de um adolescente, atingido por “diversos projéteis de arma de fogo”, na “região superior do tórax”, não tendo este falecido porque “conseguiu se abrigar e buscar socorro médico”, fato delituoso executado por outro adolescente, constando que e o executor e a vítima são integrantes da associação criminosa chefiada pelo próprio Paciente. Peça acusatória inicial oferecida com base em inquérito policial, oportunidade em que a vítima fez a seguinte afirmação: “[...] que o autor dos disparos que atingiu o declarante foi o adolescente SAMUEL BOMFIM DE AZEVEDO, a mando JEOVANE (sic), conhecido como ‘ONE’ [...]”. Investigação policial baseada, ainda, em Relatório de Investigação Criminal e depoimentos de Policias Militares. Denúncia que atende ao disposto nos arts. 41 e 395, III, do CPP. Não se acolhe a alegação de nulidade do processo por ausência de fundamentação na decisão de recebimento da denúncia, tendo-se em vista que se trata de provimento jurisdicional que não necessita de motivação exauriente, além de que eventuais irregularidade podem ser supridas posteriormente, quando da prolação da sentença de mérito. Precedentes do Colendo STJ. Não se acolhe a alegação de nulidade por violação de domicílio, tendo-se em vista que a ação policial foi resultado de investigação sobre os fatos criminosos apurados na origem, ocorridos em 19.04.2017, mediante apuração das declarações fornecidas pela vítima sobrevivente, o que ocasionou a apreensão do adolescente apontado como executor do fato, às 00:05 horas, do dia 20.04.2017 (poucas horas da prática do evento criminoso). Apreensão que se deu em flagrante delito, sem ofensa ao art. 5º, XII, da Constituição Federal, segundo o qual “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. (grifo ausente no original). Não é demais enfatizar a abrangência do conceito legal de flagrante delito, com especial destaque para o art. 302, II, do Código Penal, no sentido de que se considera, em tal situação, quem acaba de cometer o delito, ou é encontrado, logo após, em situação que autoriza a presunção de autoria. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8009048-26.2023.8.05.0000, em que figura como Paciente Jeovane de Almeida Oliveira, e, como Autoridade Coatora, o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer da impetração, e denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)